Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-52.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA. FILHO MENOR. REGIME DE VISITAÇÃO PATERNA FIXADO NA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de guarda e regulamentação de visitas que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) a sentença é nula por falta de fundamentação e violação ao princípio do contraditório; (ii) o regime de convivência paterno-filial estabelecido na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão.
4. O direito de visitas é manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal. Visa a garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo, de forma a proporcionar às crianças e aos adolescentes um desenvolvimento saudável.
5. A regulamentação das visitas deve observar as circunstâncias do caso concreto, as provas produzidas nos autos e o interesse do filho, que deve ser resguardado de todo abuso que possa ser praticado contra ele pelos genitores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "1. Inexiste nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação ao princípio do contraditório quando o magistrado forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicita-o de maneira fundamentada, de modo a resolver a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada. 2. O regime de visitação paterno-filial deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto e o melhor interesse da criança".
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, § 2o, 97 e 227; Lei no 8.069/1990, art. 22; CC, art. 1.589; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, e 11, e 371.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020.